Tribunal: TJPA
Processo: 0838969-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838969-93.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARGARIDA MARIA RIBEIRO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão de incorporação definitiva de percentual de 40% sobre a gratificação GEP-DAS-011.5, referente ao período em que exerceu a função de Diretora de Economia e Fomento da PARATUR, e extinguiu o processo com resolução do mérito, revertendo a condenação em honorários de sucumbência em favor do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da agravante está prescrita, à luz do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932; e (ii) estabelecer se a relação jurídica alegada configura prestação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula nº 85 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para pleitear direitos contra a Fazenda Pública começa a contar do trânsito em julgado de decisão judicial anterior que tenha negado o pedido administrativo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O ajuizamento de mandado de segurança em 1999 interrompeu a contagem do prazo prescricional, que voltou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão em 13.05.2002, restando consumada a prescrição quando da propositura da ação em 22.07.2019.

A Súmula nº 85 do STJ não se aplica ao caso, pois o direito pleiteado não envolve prestações periódicas de trato sucessivo, mas sim o reconhecimento de valores referentes a um período específico, já objeto de decisão administrativa e judicial anterior.

A existência de coisa julgada impede a rediscussão da matéria, uma vez que a decisão transitada em julgado no mandado de segurança concedeu apenas a incorporação referente ao cargo de Assessora II da PARATUR (GEP-DAS-012.4), não se pronunciando sobre o direito à incorporação da diferença relativa ao cargo de Diretora de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública inicia-se com o trânsito em julgado de decisão que tenha negado o pedido administrativo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A Súmula nº 85 do STJ não se aplica a casos em que a pretensão envolve valores de período específico já objeto de decisão administrativa e judicial.

A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em mandado de segurança transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85.

Vistos etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoenetes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relaora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 31.03.2025 até 07.04.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Margarida Maria Ribeiro Tavares contra a decisão monocrática de ID 23521413, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de parcelas retroativas e pedido de tutela de urgência, ajuizada contra o Estado do Pará.

A decisão agravada reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora e extinguiu o processo com resolução do mérito, revertendo a condenação em honorários de sucumbência em favor do Estado do Pará.

A agravante, servidora pública estadual, busca a incorporação definitiva de percentual de 40% sobre a gratificação GEP-DAS-011.5, referente ao período em que exerceu a função de Diretora de Economia e Fomento da PARATUR.

Sustenta que a decisão monocrática equivocadamente reconheceu a prescrição, contrariando o entendimento firmado na sentença de primeiro grau, que reconheceu a relação de trato sucessivo da verba pleiteada, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que o Estado do Pará não apresentou contestação no curso da ação originária, razão pela qual não caberia o reconhecimento da prescrição de ofício na fase recursal.

No agravo interno, requer a retratação da decisão, nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, e que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para processamento e julgamento. Pleiteia a manutenção da decisão de primeiro grau, que reconheceu o direito à incorporação e ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal aplicável às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.

As contrarrazões foram apresentadas no id- 24190378 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal da agravante não pode prosperar. Vejamos.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, a controvérsia diz respeito a suposto direito da apelada de receber e incorporar o percentual de 40% do cargo de Diretor de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5), correspondente a diferença de 30% relativa ao período de abril de 1995 até junho de 2002,
posto que teria ingressado com pedido administrativo
,
mas foi concedido apenas 10%
sem o cálculo dos valores do período anterior à vigência da Lei n.° 5.810/94 (RJU).

O MM. Juízo
a quo
afastou a ocorrência de prescrição sob o fundamento que não ocorreu a prescrição por se tratar de prestação de trato sucessivo, ensejando a aplicação da Súmula n.° 85 do STJ.

No entanto, deve ser observado que a matéria objeto da discussão na ação de cobrança em tramitação, qual seja: recebimento e incorporação da diferença de valores relativos ao cargo de Diretor de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5), correspondente a diferença de 30% relativa ao período de abril de 1995 até junho de 2002, foi objeto do requerimento administrativo protocolado pela agravante, em 20.12.1995 (ID-
10324896
-Pág. 2), que teve decisão desfavorável, pois concedida apenas a incorporação de 10%, seguindo a orientação do parecer jurídico do Recurso Humanos da SEAD, conforme se verifica do ID-
10324897
- Pág. 01/03, ensejando a impetração de Mandado de Segurança em 29.01.1999, conforme consta do ID-
10324898
- Pág. 1, mas na decisão proferida houve apenas o reconhecimento da incorporação correspondente ao cargo de Assessora
II
da PARATUR GEP/DAS-012.4, no período de 04 anos e 29 dias, conforme consta do acórdão proferido no julgamento, da lavra da Excelentíssima Desembargadora Izabel Vidal de Negreiros Leão constante do ID-
10324899
- Pág. 01/05.

Inclusive consta dos autos Certidão consignando o trânsito em julgado do acórdão em 13.05.2002, conforme se verifica do ID-
10324900
- Pág. 1, e as provas dos autos indicam que foram recebidos todos os valores decorrentes da ordem concedida.

Daí porque, as provas dos autos afastam a aplicação do entendimento formulado na Súmula n.° 85 do STJ, face a existência de pedido administrativo que foi negado pela administração, assim como ajuizamento de mandado de segurança, que não concedeu a segurança em relação ao pedido de reconhecimento do direito a incorporação e recebimento dos valores da diferença de 30% relativos ao exercício do cargo de Diretor de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5), sendo que, a referida decisão transitou em julgado, em 13.05.2002.

Assim, ainda que após a negativa administrativa tenha ocorrido a suspensão e/ou interrupção do prazo prescricional, com a impetração do mandado de segurança em 29.01.1999, o referido prazo voltou a correr, após o trânsito em julgado da decisão, em 13.05.2002, e já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 anos, estabelecido no art. 1°, do Decreto n° 20.910/1932, quando foi ajuizada a presente ação de cobrança em 22.07.2019.

Isto porque, a própria impetrante admitiu foi beneficiária de decisão judicial do Mandado de Segurança, que lhe assegurou o recebimento do cargo de Assessora
II
da PARATUR GEP/DAS-012.4, ou seja: não houve deferimento dos valores relativos ao cargo de Diretor de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5) na impetração mencionada, que somente veio a requerer com o ingresso da presente ação, após consumada a prescrição, nos seguintes termos:

“...ingressou na justiça e lhe foi concedido o valor de 40% GEP-DAS-012.4, que ficou incorporado no seu vencimento. Entretanto, a Requerente deseja receber no momento o valor correspondente a 40% do GEP-DAS-011.5, pois é de seu direito líquido e certo, considerando que trabalhou a maior parte do tempo exercendo cargo comissionado GEP-DAS-011.5.”

Por conseguinte, verifico que os valores solicitados na inicial da ação de cobrança encontram-se na dependência do reconhecimento do direto relativos ao exercício do cargo de Diretor de Economia e Fomento (GEP-DAS-011.5) correspondente a 40% do maior adicional do cargo DAS 011-5, conforme se verifica do pedido formulado no id-

10324851 - Pág. 3, nos seguintes termos:

“Assim, em decorrência da evidente violação de direito, a autora
impetrou mandado de segurança, processo nº1999.300.217, para obter a determinação judicial do pagamento do adicional pelos exercícios dos cargos, no percentual de 40% do cargo GEP-DAS-011.5, que lhe tinha sido negado,
devido ter sido considerado que a maior parte do período fora exercida anteriormente à vigência da Lei nº 5810/1994.
No caso dos autos, a autora, comprovou que exerceu ininterruptamente e de forma efetiva,

pelo período de 04 (quatro) anos e 27 (vinte sete) dias, dois cargos comissionados fazendo jus a incorporação de 40% (quarenta por cento) do maior adicional, qual seja, o DAS 011-5.

(...)

Solicita que lhe seja paga a diferença de 30%
do GEP-DAS-011.5, referente ao período de abril de 1995 até junho de 2002.

Requer que lhe seja pago a diferença entre 40%
do GEP-DAS-011.5 e
40% do GEP- DAS-012.4,
correspondente ao período de junho de 2002 até o julgamento do feito.”

Assim, a decisão monocrática não merece reparos pela aplicação da prescrição, como também diante da existência de coisa julgada, onde não houve a condenação ao pagamento do percentual de 40% do cargo GEP-DAS-011.5.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, consoante a fundamentação exposta.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/04/2025